Tribunal: TJDFT
Processo: 0717290-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. O artigo 70, do Código Penal, estabelece que, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Na espécie, não obstante as condutas praticadas pelo réu serem de espécies diversas, incidindo em tipos penais diferentes (artigos 14, caput, e 16, §1o, inciso VI, da Lei no 10.826/2003), elas não foram cometidas com desígnios autônomos, visto que a arma de uso permitido e as munições de uso restrito foram apreendidas na casa do acusado, em idêntico contexto fático, situação que atrai a aplicação da regra do concurso formal (artigo 70, do Código Penal). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos de reclusão e, ante a reincidência do acusado, fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.